Tribunal: TJPA
Processo: 0806178-33.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806178-33.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONINO PINTO CAMPOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 303, §2º DO CTB POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 70 DO CP. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. PEDIDO DE DISPENSA OU REDUÇÃO DE FIANÇA. PROCEDÊNCIA. PACIENTE PRIMÁRIO E PRESO POR NÃO TER CONDIÇÕES ECONÔMICAS DE PAGAR A FIANÇA. AUSENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. LIMINAR DEFERIDA PARA REDUZIR O VALOR DA FIANÇA DE R$ 15.000,00 PARA R$ 5.000,00, COM MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PELO JUÍZO
A QUO
. SÚMULA Nº 09, DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
,
ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/redução ou isenção de fiança com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
ANTONINO PINTO CAMPOS JUNIOR
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba nos autos do processo judicial eletrônico nº 0802570-52.2021.8.14.0024.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 05/07/2021, em Itaituba/PA, acusado da prática do crime inserto no art. 303, §2º do CTB por três vezes, na forma do art. 70 do CP. O juízo
a quo
concedeu liberdade provisória, arbitrando fiança no importe de R$ 15.000,00 e medidas cautelares insertas no art. 319, I a V do CPP.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: bons antecedentes, tecnicamente primário, honesto, residência fixa, trabalha de CTPS assinada, voltado para o trabalho, possui profissão definida de motorista, arrimo de família, pois tem 04 (quatro) filhos que dependem economicamente.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque o paciente
não possui condições de arcar com o pagamento da fiança fixada, encontrando-se recluso até a presente impetração
, devendo, portanto, ser dispensado de seu pagamento ou reduzido seu valor, na forma dos arts. 325, §1º, I e 350, ambos do CPP, atendendo-se à sua situação econômica.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura, isentando-se o paciente do pagamento da fiança ou reduzindo seu valor, com manutenção das demais cautelares diversas. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 12-46.

Distribuídos os autos em plantão, o juiz convocado plantonista Altemar da Silva Paes deferiu, em 07/07/2021, a liminar
para
reduzir o valor da fiança arbitrada para R$ 5.000,00, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas
pela autoridade coatora

(fls. 47-50 ID nº 5593858)

O
juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 57-58 ID nº 5627239), dando conta de que o valor da fiança fora adimplido e expedido alvará de soltura.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
(fls. 88-90 ID nº 5701119).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de ratificação da liminar, pois se constata
ilegalidade flagrante ao se apreciar os termos da decisão atacada, que ora destaco:

PRISÃO EM FLAGRANTE

PROCESSO Nº
0802570-52.2021.8.14.0024

DECISÃO

O Delegado de Polícia do Município desta Comarca de Itaituba,
DR. MARCELO DINIZ SANTOS FILHO
, informou a este Juízo a(s) prisão(ões) em flagrante de
ANTONINO PINTO CAMPOS JUNIOR
efetuada(s) no dia 04.07.2021, por infringir, supostamente,
303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com os autos, supostamente o acusado estaria conduzindo um veículo sob uso de bebida alcoólica, ocasião em que ocasionou um acidente de trânsito, causando lesões corporais nas vítimas
ISMAEL RAMOS DOS SANTOS e MARISTELA MOTA VASCONCELOS
. Por este motivo, o acusado foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia.

A defesa requereu a liberdade provisória do acusado
(ID nº 29023243).

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário. Doravante, decido.

Deveras, o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, de modo que a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada, posteriormente, pelo juiz quando da verificação de seus requisitos legais.

O Código de Processo Penal (CPP) estabelece os requisitos ensejadores da prisão em flagrante, quais sejam:

Art. 302. Considera- se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal (flagrante próprio ou perfeito)

II - acaba de cometê-la (flagrante próprio ou perfeito)

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração (flagrante impróprio ou imperfeito)

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração (flagrante presumido).

No presente caso, vislumbram-se presentes os requisitos que autorizam a prisão em flagrante de acordo com o artigo 302, inciso II, do CPP, isto porque, conforme informações colhidas nos presentes autos, o flagranteado foi preso por conduzir seu veículo sob efeito álcool em via pública.

Do mesmo modo, observo que todos os requisitos formais do auto de prisão em flagrante foram observados pela autoridade policial, tais como:

a) Nota de Culpa;

b) Nota de Ciência dos Direitos Constitucionais;

c) Nota de Ciência das Garantias Constitucionais;

d) Nota de Comunicação da Prisão à Família do(s) Flagranteado(s) ou a Pessoa(s) Indicada;

e) Exame de Corpo de Delito do(a)(s) Acusado(a)(s).

Diante do exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante de
ANTONINO PINTO CAMPOS JUNIOR
, conservando por ora a capitulação penal, sobretudo, por ser possível a reapreciação dos fatos pelo órgão acusatório oportunamente.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, a concessão de liberdade ou a imposição de outra medida cautelar, nos termos dos artigos 282 c/c artigos 310 e 319, todos do Código de Processo Penal (CPP).

Penso que
NÃO
se encontram presentes nenhum dos
REQUISITOS

LEGAIS
para prisão preventiva (ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal), bem como está ausente um dos
PRESSUPOSTOS
: o
periculum libertatis
. Enfim, não está atendido o que preceitua o artigo 312, do CPP.

De acordo com o artigo 282, §6º, do CPP, a prisão preventiva é
EXCEPCIONAL
e será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida. Assim como, no presente caso, não pode prosperar que a preventiva se justificaria como forma de conter o aumento da criminalidade nesta Comarca tanto porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça quanto porque eventual condenação não significaria a condenação do acusado ao cumprimento da pena em regime fechado ou quiçá nem mesmo semiaberto.

Desta forma,
CONCEDO
a liberdade provisória com
FIANÇA
para
ANTONINO PINTO CAMPOS JUNIOR
e arbitro a fiança no importe de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, levando-se em conta a condição econômica do acusado, nos termos do que preceitua o artigo 324, §1º, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP). Por sua vez, entendo ser necessária a aplicação das
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
abaixo elencadas, consoante previsão do artigo 319, incisos I a V, do CPP, a saber:

01.
PROIBIÇÃO
de ausentar-se da Comarca de Itaituba até o fim deste processo-crime;

02.
COMPARECER
a todos os atos processuais, desde que intimados de sua realização, em respeito ao princípio do devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV, da Constituição de 1988);

03.
APRESENTAR
um número de telefone para contato na Secretaria do Fórum desta Comarca até 05 (cinco) dias corridos após ser posto em liberdade.

Do mesmo modo, entendo que a liberação deste bem apreendido não afetará a instrução probatória e a presente persecução criminal.

SERVIRÁ
a presente decisão como
ALVARÁ DE SOLTURA
, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), para que o(a)(s) acusado(a)(s) seja(m) posto(s) em liberdade,
assim que houver a comprovação do pagamento da fiança
, desde por outro motivo também não estiver(em) preso(s), devendo prestar o termo de compromisso das condições acima expostas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas na Secretaria da Vara Criminal de Itaituba, sob pena de revogação do benefício em caso de descumprimento.

COMUNIQUE-SE
a autoridade policial acerca da concessão de liberdade provisória com fiança e com as condições acima elencadas.

INTIME-SE
o(s) acusado(s) pessoalmente.

Não havendo o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias corridos,
CONCLUSOS
novamente para reapreciação da presente decisão.

CIÊNCIA
ao Ministério Público e à defesa (Defensoria Pública ou advogado constituído).

Registre-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Itaituba (PA), 5 de julho de 2021.

Jacob Arnaldo Campos Farache

Juiz de Direito Plantonista”

Nessa senda, para arbitramento do valor da fiança, o órgão julgador deverá observar, além do que preconiza o art. 325, do Código de Processo Penal, também os critérios insertos no artigo 326, do mesmo diploma legal relativos
"a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento".

Nesse sentido, bem pontuou o juiz convocado, em sua decisão liminar, que
“foi concedida e arbitrada, pelo juízo coator, fiança em favor do paciente, entretanto, em face da sua alegada hipossuficiência financeira, este não efetuou, até o presente momento, o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de pagamento de fiança, valor este considerável, vultoso e difícil à maioria dos cidadãos brasileiros de reunir. Como se observa, não foi restituído o direito de ir e vir do coacto, somente em face do não pagamento da fiança.”
.

Sem dúvida alguma, o crime foi grave, pois causou lesão corporal em três vítimas. Contudo, não se permite que o paciente fique em cárcere se ausentes os requisitos da prisão preventiva e não tenha condições de arcar com o pagamento da fiança fixada. Ademias, é tecnicamente primário.

A propósito, o c. STJ, no julgamento do HC nº
568.693, concedeu a ordem para
“determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor. Determino, ainda, a extensão dos efeitos desta decisão, aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas. Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.”.

E mais:

HABEAS CORPUS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

OCORRÊNCIA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso porque, ao que tudo indica, o benefício de liberdade provisória seria revogado, decretando-se a prisão preventiva do paciente, por ele não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 200,00 - duzentos reais), violando a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ordem concedida, ratificada a liminar.

(HC 538.310/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020)

HABEAS CORPUS. USURPAÇÃO DE BEM DA UNIÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. NECESSIDADE.CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP"
(HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado, mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória. Somente após o deferimento da tutela de urgência nesta instância, reduzindo o importe a ser recolhido a título de fiança, foi promovido o respectivo pagamento, ensejando a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Ou seja, ao que tudo indica, a sua segregação provisória somente perdurava por conta da sua incapacidade financeira em arcar com o valor fixado a título de fiança pela Corte de origem.

3. Ordem parcialmente concedida para, ratificando a liminar anteriormente deferida, determinar a alteração do valor atinente à medida cautelar de fiança imposta. Dessa forma, o importe anteriormente fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fica reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se hígidas todas as demais condições estabelecidas pelo acórdão impugnado.

(HC 501.927/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

(grifos e destaques meus)

A jurisprudência desta Corte caminha nesse sentido:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. VALOR DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA, COM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE FIANÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A análise acerca da suposta negativa de autoria não pode ser dirimida em sede de habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2. In casu, verificou-se após a realização de diligências que, em audiência de instrução ocorrida no dia 03/10/2018, o juízo a quo, ao analisar pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do coacto, deferiu-a, revogando a sua prisão preventiva mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como impôs medidas cautelares diversas da pris&a

(TJPA, 1046992, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-10-22, Publicado em 2018-10-23)

Deste modo, tem-se que o paciente é presumivelmente pobre, não sendo possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança,
razão pela qual se impõe a ratificação da liminar, atendendo-se ao que dispõe a súmula nº 09/TJPA:

SÚMULA Nº 09 DO TJPA

“Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração para conceder a ordem requerida, ratificando-se a liminar deferida,
no sentido de
reduzir o valor da fiança arbitrada para R$ 5.000,00
, quantia esta compatível com a situação econômica do paciente,
mantendo-se hígidas as demais medidas cautelares impostas
.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 29/07/2021